Tribunal: STF
Processo: RE 191234
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-03-21
Data de publicação: 2000-03-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. DIREITO À PERCEPÇÃO DA
MAJORAÇÃO DEFERIDA AOS NOVOS CARGOS EM COMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Incompatibilidade entre a norma que assegura a
estabilidade financeira e a disposição contida no artigo 37, XIII,
da Constituição Federal. Inexistência. Precedentes.
2. Direito adquirido à majoração da parcela referente à
gratificação deferida somente aos detentores do novo cargo em
comissão, em decorrência da agregação funcional. Alegação
insubsistente. Precedente.
Recurso extraordinário conhecido e provido.